Tribunal: TJSP
Processo: 1053433-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do autor. Benefício acidentário. Acidente de trajeto. Lesões no ombro direito. Ausência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo da prova pericial. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Julgados desta Câmara de Direito Público. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Inaplicabilidade do princípio "in dubio pro misero", ante a inexistência de contradição de provas. Pedido subsidiário de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. Desnecessidade. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laboral. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguições rejeitadas.
2. Recurso INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.